Tribunal: TJDFT
Processo: 0027922-61.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO ART. 219, §§ 2o E 3o, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO No 106, DA SÚMULA DO STJ. APELO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO SANADA.
1. Se o acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, restou anulado pelo colendo STJ, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que haja manifestação expressa sobre os pontos considerados omissos.
2. Se a demora na citação decorreu da incapacidade do autor de indicar o endereço correto da parte ré, e não de falha imputável ao Poder Judiciário, impossibilita-se a aplicação do entendimento consubstanciado no Enunciado n.o 106, da Súmula do STJ, e art. 240, § 3o, do CPC, sendo certo afirmar que a culpa atribuída ao embargado quanto à demora na citação não tem o condão de afastar a prescrição.
3. Embargos de declaração providos para sanar a omissão apontada, sem, contudo, modificar a parte dispositiva do julgado.